Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-78.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000618-78.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEIDENILSON DE ARAUJO SOUSA e outros Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CRITÉRIO ETÁRIO. AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. LIMITE DE IDADE REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 683, firmou o entendimento de que o requisito etário deve ser satisfeito pelo candidato no momento da inscrição no concurso, e não quando da matrícula no curso de formação, o que se justifica pela impossibilidade de se de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Esta Corte de Justiça firmou no bojo do Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-385.2018.8.05.0000, a seguinte tese vinculante: “O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição, ainda quando se tratar de aprovado no cadastro de reserva” . Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para reformando o acórdão de id. 27575360, para DAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos, a fim de reformar a sentença, confirmando a liminar Id. 27575353, para determinar a autoridade coatora que efetive a matricula e o ingresso do impetrante no Curso de Formação de Soldados da Policia Militar, assegurando, acaso obtenha regular aprovação, nomeação, posse e investidura no cargo. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis de nº. 0000618-78.2010.8.05.0001, sendo apelantes Cleidenilson de Araújo Sousa e o Ministério Publico do Estado da Bahia e Apelado o Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos, conforme razões adiante expendidas.